Tribunal: STF
Processo: Rcl 35945
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0000712-79.2013.5.03.0016, que, ao afastar a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante 10, bem como deixado de observar a decisão desta Corte proferida na ADPF 324.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação.
    Em 30.9.2019, deferi a medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até a decisão final da presente Reclamação (eDOC 21).
    A parte beneficiária, em contestação, requer a concessão de justiça gratuita, informa a reforma da decisão reclamada pelo provimento do recurso da ora reclamante perante o Tribunal Superior do Trabalho, em 26.6.2020, e requer a condenação da reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais (eDOC 35).
    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo encontra-se suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte beneficiária.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho na internet, verifico que a Sexta Turma daquele Tribunal, ao apreciar o Recurso de Revista n° TST-RR-712-79.2013.5.03.0016, em que são Recorrente AEC CENTRO DE CONTATOS S.A. e CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. e Recorrido ALANNA LOPES VIEIRA, proferiu o seguinte ato decisório:
    “ACORDAM os Ministros da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade: I) conhecer dos recursos de revista da AEC CENTRO DE CONTATOS S.A e da CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A no tema da “licitude da terceirização de serviços”, por violação ao art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, e, no mérito, dar-lhes provimento para reconhecer a licitude da terceirização de serviços no caso dos autos e, em razão disso, julgar improcedentes todos os pedidos deferidos nas instâncias ordinárias relativos às verbas e vantagens, inclusive aquelas estabelecidas em normas coletivas firmadas pela tomadora (a exemplo da PLR, da indenização substitutiva de ajuda de custo para gozo de férias anuais e do tíquete refeição), bem como as diferenças salariais, deferidos com base na isonomia com os empregados da CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Com isso, deve a reclamação trabalhista ser julgada totalmente improcedente, pois todos os pleitos são decorrentes da não mais reconhecida ilicitude da terceirização de serviços. Fica restabelecido, portanto, o inteiro teor da primeira sentença de fls. 725-730, inclusive no tocante às custas processuais; II) declarar prejudicado a análise do tema remanescente do recurso de revista da CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A por ausência superveniente de interesse recursal.”
    Esse quadro revela a perda superveniente de objeto da presente reclamação.
    No que tange à condenação da reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, conforme entendimento esposado pela 2ª Turma desta Corte em casos análogos ao presente, a condenação não é cabível no processamento da reclamação. Confira-se o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(Rcl 32587 ED-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2019) 
    Ao o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. Cassada, consequentemente, a liminar então deferida.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente